Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno1 interposto pela reclamante em face da decisão que liminarmente negara conhecimento à reclamação que aviara, intime-se o interessados Banco Santander Brasil S/A para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o), colhendo-se, após, o parecer da Procuradoria de Justiça. Proceda a Secretaria, ademais, as anotações cabíveis ante a subsistência do interessado nomeado. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 39525091 (fls. 225/241).